Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravante/executado) em face da sentença (ID 230978087, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0701312-89.2023.8.07.0002, proposta por JUSCELINO PARENTE SIDRIM (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. Cuida-se de cumprimento de sentença que versa sobre obrigação de fazer, cujo objeto envolve o redimensionamento de contratos bancários e a restituição de valores pagos indevidamente. Diante da complexidade técnica envolvida, foi determinada a realização de perícia contábil, cujo laudo restou acostado aos autos no ID 212083018, com retificações posteriores nos IDs 219197484 e 225772577. O perito judicial apresentou laudo detalhado e tecnicamente fundamentado, apontando, ao final, débito consolidado no montante de R$ 635.422,30 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos), atualizado até 20/09/2024. O laudo pericial está minuciosamente estruturado, é claro em sua metodologia, fundamentado em dados concretos dos contratos e em consonância com os parâmetros definidos na sentença exequenda. Ademais, o perito respondeu de forma adequada e técnica às impugnações, mantendo a coerência de sua abordagem e afastando qualquer inconsistência. Nesse cenário, a impugnação apresentada pelo executado não logrou êxito em infirmar a robustez do trabalho pericial. Assim, acolho integralmente o laudo pericial de ID 212083018, com as retificações posteriores lançadas nos IDs 219197484 e 225772577. Diante do exposto, consolido o débito em R$ 635.422,30 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos), atualizado até 20/09/2024, devendo ser acrescido de acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, CC), a partir de 20/09/2024, e de juros de mora mensais, a partir de 20/09/2024, calculados com base na SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1o, CC). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 71498297), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o laudo pericial atualizou os saldos devedores sem proceder à amortização integral dos valores pagos, de modo que os pagamentos efetuados não foram deduzidos integralmente na data de seu efetivo desembolso, sendo que a metodologia correta, que vem sendo defendida pelo BRB, exige que cada parcela paga seja integralmente abatida do saldo devedor na data do pagamento, conforme previsto na sentença. Alega que a sentença determina expressamente que os valores pagos a maior – decorrentes dos descontos indevidos – sejam restituídos em dobro, com a devida correção monetária e incidência de juros de mora a partir de cada desconto, mas que, todavia, a decisão combatida não discutiu a necessidade de aplicar o comando de restituição em dobro de forma individualizada para cada parcela. Aduz que, embora o laudo pericial tenha apurado honorários advocatícios utilizando uma base de cálculo superior à fixada na decisão (valor de R$ 8.625,00 em vez de R$ 7.500,00) e aplicado juros a partir de data diversa daquela adequada (sem restringir a incidência aos termos do trânsito em julgado), o decisum não se manifestou sobre essas discrepâncias. Argumenta que o perito aplicou juros de mora na atualização dos valores da multa cominatória, o que se mostra incompatível com a natureza penal da astreinte e o entendimento consolidado de que não se deve acumular penalidades, configurando, assim, bis in idem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja provido para o fim de cassar a sentença combatida, conforme argumentos expostos acima. Preparo (ID 71527605). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que consolidou o débito em R$ 635.422,30 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos), atualizado até 20/09/2024, devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, CC), a partir de 20/09/2024, e de juros de mora mensais, a partir de 20/09/2024, calculados com base na SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (art. 406, §1o, CC). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.